Tribunal: TJBA
Processo: 8061511-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061511-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEISA DE OLIVEIRA CRUZ

Advogado(s)
:
VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

I R

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. “NÃO PROCURADO”. TEMA 1.132/STJ.
DISTINGUISHING
. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ART. 485, IV. CPC. FALTA. EFEITO TRANSLATIVO. INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I – Verificada, pelo órgão ad quem, a presença de quaisquer das hipóteses previstas nos incisos IV, V, VI e IX, do artigo 485 do CPC, imperativo é o dever de analisá-las, por se tratarem de questões de ordem pública, cognoscíveis em qualquer tempo e grau de jurisdição.

II – Para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor (STJ, Tema 1.132).

III – O retorno da notificação extrajudicial com a sinalização de que o endereço não foi procurado, todavia, não está abarcado pelas hipóteses debatidas no Tema Repetitivo, de modo que, em tais situações, a constituição em mora do devedor não se perfectibiliza.

IV – Observada a ausência de constituição em mora do devedor, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão originária, ex officio, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, e esteio no efeito translativo do agravo de instrumento

V – Examinado o agravo de instrumento, desnecessária é a apreciação do agravo interno de ID 72251995, pelo Colegiado, diante da falta superveniente do interesse de recursal, em razão da qual, julga-se também prejudicado.

AÇÃO ORIGINÁRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO PRINCIPAL E INTERNO PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8061511-08.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
GEISA DE OLIVEIRA CRUZ e como
Agravada
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
EXTINGUIR O PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
EX OFFICIO
, E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, COMO TAMBÉM O AGRAVO INTERNO DE ID 72251995
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA